Tribunal: CARF
Processo: 13731.000222/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000222/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
HONORIO MACARU SAKAYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000222/2007-02
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000222/2007-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 6.253,23, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 1.449,00, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.800,00, por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.782,06 (fls. 3/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-35.562, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 76/79):
Contra o contribuinte qualificado foi emitido notificação de lançamento de infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, em 07 de agosto de 2007, referente ao
exercício 2004, ano-calendário de 2003, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, quando constatadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 1.449,00, indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação, ou por falta e previsão legal de sua dedução.
Ausência de informação, tanto na declaração de IRPF com nos comprovantes
apresentados pelo contribuinte, do número de inscrição no CNPJ do estabelecimento de
ensino.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 15.800,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta e previsão legal de sua dedução. Foram
desconsiderados os comprovantes apresentados pelo contribuinte relativos aos
profissionais: Simone Camacho, CPF 017.460.597-88; e Gilmar de Paula Cortes Real,
CPF 961.597.237-15, devido à ausência de identificação do endereço do emitente
(profissional) nos recibos apresentados.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 3 e 4 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 17, o impugnante foi cientificado da autuação em 13 de agosto de
2007.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000222/2007-02

Em 24 de agosto de 2007, o interessado apresentou impugnação (fl. 1) ao lançamento
alegando, em síntese, que os elementos constantes da declaração apresentada atendem
aos requisitos legais vigentes.
Entende indevida a glosa de despesas médicas motivada pela ausência de identificação
da descrição de fatos, haja vista os comprovantes de pagamentos estarem de acordo com
o Decreto no 3.000/99 do RIR, conforme fls. 5 a 10.
Ante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito
fiscal reclamado e restabelecido os dados da Declaração de Ajuste Anual original.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria SRF no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU cm 02/04/2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/04/2010 (fls. 83), o contribuinte, em 03/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 84/88), trazendo declarações rerratificadas emitidas pelos
prestadores de serviços médicos, contendo os seus endereços profissionais, visando suprir o vício
apontado na decisão recorrida, que importou na manutenção da glosa das despesas declaradas.
Requer ao final, o restabelecimento das deduções e com consequente
arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/98.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000222/2007-02

Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
parcialmente a glosa das despesas pagas aos dentistas Gilmar de Paulo Cortes Real (R$
3.800,00) e Simone Nogueira Camacho (R$ 12.000,00), por falta de apresentação do endereço
profissional dos prestadores dos serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declarações
fornecidas pelos aludidos profissionais, com firmas reconhecidas em cartório, acompanhadas dos
recebidos anteriormente por eles emitidos e já constantes dos autos (fls. 96/97).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela decisão recorrida (fls.
78/79):
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à infração
glosa de despesas com instrução. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do
Decreto no 7023/72, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual mantém-se o lançamento da referida glosa.
(...)
Nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, na declaração de
ajuste anual, os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que relativos ao seu
tratamento ou de seus dependentes.
Consoante item I e III do § 2o do referido artigo, a dedução aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza; e
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Em sede de impugnação o interessado alega que os comprovantes apresentados no o
procedimento de fiscalização e na presente impugnação atendem aos requisitos legais.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000222/2007-02

Na situação presente e conforme análise dos comprovantes emitidos pelos profissionais
Simone Nogueira Camacho (fl. 5) e Gilmar de Paula Cortes Real (fls. 6/10) verifica-se
que não atendem aos requisitos legais para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, uma vez que não consta nos comprovantes o endereço do
emitente, prestador de serviços.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelos dentistas Gilmar de Paulo Cortes Real e Simone
Nogueira Camacho (fls. 96/97), ambas com firmas reconhecidas nos Cartórios do 9o Ofício
de Justiça de Niteroí/RJ e do 2o Ofício de Justiça de Pádua/RJ, acompanhadas dos recibos
por eles emitidos e já constantes dos autos (fls. 9/14 e 90/95), trazem a indicação do endereço
profissional dos prestadores dos serviços odontológicos e todos os demais requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), além de não deixarem dúvidas que
os serviços foram prestados e realizados em favor do Recorrente e de seu filho/dependente
Bruno Nogueira Sakaya, restando assim, ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão
recorrida, razão pela qual afasto a glosa remanescente sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas odontológicas glosadas, no valor
de R$ 15.800,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital